Tribunal: TJSP
Processo: 1008048-02.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Hipótese em que a autora nega a contratação do empréstimo. Perícia conclusiva no sentido de que a assinatura não partiu do punho da autora. Dano moral configurado. Manutenção do valor da indenização. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do NCPC. Recurso desprovido.